Tribunal: TJDFT
Processo: 0012724-71.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
penal e processo penal. Apelação criminal. tráfico de DROGAS POR EQUIPARAÇÃO (art. 33, § 1o, da lei no 11.343/2006). ASSOCIAÇÃO para o tráfico (art. 35, caput, da lei no 11.343/2006). USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 C/C 297, AMBOS DO CP). recursos das defesas. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA RÉ. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. pena-base ESTIPULADA NO MÍNIMO LEGAL. materialidade E AUTORIA comprovadas. EXTENSAS provas documentais e testemunhais. TRÁFICO DE INSUMOS E MATÉRIAS-PRIMAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO DOS ACUSADOS. ESTÁVEL. PERMANENTE. CONFIGURAÇÃO. dosimetria da pena. PRIMEIRA FASE. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. VIABILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO 1/8 (UM OITAVO). PENA DE UM RÉU REDIMENSIONADA. DIMINUIÇÃO DA PENA (ART. 33, § 4o, LEI no 11.343/2006). impossibilidade. recurso DA ACUSADA PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO PARA UM DELES E NEGADO PROVIMENTO AO TERCEIRO RECORRENTE.
1. Em relação à acusada, a r. sentença fixou a pena-base no mínimo legal. Diante disso, não há interesse recursal em pedido formulado nesse sentido, razão pela qual o apelo não deve ser conhecido nesse ponto.
2. Comprovadas a materialidade e as autorias dos acusados, por meio de quebra de sigilo de dados telefônicos, depoimentos dos policiais que participaram das investigações referentes aos fatos, apreensão de matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, a condenação é medida que se impõe.
3. Se as circunstâncias fáticas que cercaram a apreensão das substâncias, a natureza, a quantidade e a forma como elas estavam acondicionadas demonstrarem que os insumos efetivamente destinavam-se à preparação e difusão ilícita de drogas, não há que se falar em absolvição.
4. Além disso, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a associação para o tráfico, uma vez que os réus mantinham vínculo estável e permanente para praticar o tráfico de drogas por equiparação, adquirindo, guardando, mantendo em depósito e vendendo insumos e matérias-primas para a preparação de drogas, difundindo as substâncias para traficantes menores no Distrito Federal.
5. As declarações dos agentes do Estado, em consonância com as demais provas colhidas nos autos, merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório. Nesses casos, é dever da parte trazer evidências necessárias para macular os depoimentos prestados por agentes públicos, o que não aconteceu na espécie.
6. Na primeira fase da dosimetria da pena, não obstante o réu possua múltiplos registros criminais, inclusive com trânsito em julgado, de acordo com o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, a existência de condenações anteriores não se presta a fundamentar a exasperação da pena-base no tocante à personalidade do acusado.
7. A aplicação do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, não se afigura possível quando comprovado que os agentes comercializavam de forma intensa grande quantidade de insumos, o que demonstra que se dedicavam à atividade criminosa. Ademais, a condenação por associação criminosa constitui óbice à aplicação da minorante.
8. Recurso da acusada parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Conhecidos os apelos dos réus. Parcialmente provido para um deles e negado provimento ao outro.